Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ENTRE PARTICULARES. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA ACOLHIDA. IMÓVEL REGULARIZADO. AUSENCIA DE INTERESSE DOS ENTES PÚBLICOS NO BEM. REMESSA DOS AUTOS A VARA CIVEL DO LOCAL DO IMÓVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, a ação de usucapião entre particulares não está enquadrada dentre as competências do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos dos arts. 34 da Lei 11.697/2008 e art. 2o da Resolução TJDFT no 3/2009, devendo feito tramitar em uma das Varas Cíveis do foro do imóvel (art. 47 do CPC).
2. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença e reconhecer a incompetência absoluta do juízo de origem e determinar a remessa dos autos a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina.